Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM ADJUDICADO EM PROCESSO DIVERSO. INVIABILIDADE. PENHORA DE DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, reconheceu saldo remanescente em favor do credor e deferiu penhora sobre direito creditório do devedor em outro processo. O agravante alegou excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reavaliação de bem adjudicado em processo distinto daquele em que se discute a obrigação alimentar; e (ii) definir se há excesso na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de direito creditório do devedor em outro processo é medida legítima e proporcional à satisfação do crédito alimentar, nos termos do art. 860 do CPC.
4. Realizadas a penhora e a avaliação do bem, abre-se a possibilidade para o requerimento de adjudicação que consiste na transferência do bem penhorado (móvel ou imóvel) ao exequente ou a outro legitimado, que passará a ser o seu proprietário (arts. 875 e 876, “caput” e §§ 5o e 7o, do CPC).
5. As questões relativas à avaliação do bem penhorado devem ser suscitadas no processo em que se deu a constrição judicial, a avaliação e a adjudicação do imóvel, sendo incabível sua reavaliação em processo diverso.
6. A existência de saldo remanescente em favor do credor autoriza o prosseguimento da execução, inclusive com novas medidas constritivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A avaliação de bem adjudicado deve ser questionada no processo em que se deu a constrição, sendo incabível sua rediscussão em ação diversa. 2. A existência de saldo remanescente em favor do credor autoriza o prosseguimento da execução, inclusive com novas medidas constritivas.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 857, § 2o; 860; 875; 876.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.330.165/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/05/2014, DJe 02/06/2014.